Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1008938-52.2021.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1000806-07.2021.8.11.0032
Origem: VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE
Agravante(s): MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
Agravado(s): JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte Agravada e determinou que, solidariamente com o ESTADO DE MATO GROSSO, “procedam à IMEDIATA realização do procedimento cardíaco indicado (cirurgia de angioplastia coronariana com implante de dois stents), conforme recomendação médica, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, com fulcro nos arts. 194, c/c 198 da CF e 300 e seguintes do CPC”, a municipalidade sob pena “imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
Alegou a parte Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o procedimento pleiteado não é de competência do Município, pois se trata de medicamento de alto custo, de responsabilidade única e exclusiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual deve ser excluída da lide.
Argumentou que “os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade (Tratamento Fora do Domicílio – TFD; [Passagens aéreas para o Hospital do Câncer de Barretos e outros], cirurgias e exames especializados, internações psiquiátricas e para dependentes químicos, etc.)”.
Sustentou que “de forma geral a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade” e que “os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade”, como é o caso de cirurgia, tendo cumprido sua parte que é de unicamente fazer a regulação do paciente, o que fora feito.
Alegou impertinência da multa diária porque “nos casos de saúde é comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com o tramite, mesmo em caráter urgente, dos procedimentos administrativos”, bem como porque “a imposição de multa cominatória no caso, somente importa em maiores gastos à coletividade, onerando ainda mais o depauperado erário”.
Requereu “Seja concedida a antecipação de tutela recursal, concedendo-se de plano a suspensão da decisão ora agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do processo no 1000806- 07.2021.811.0032, bem como a suspensão da aplicação de multa diária, pois importaria em maiores gastos à coletividade, onerando ainda mais o depauperado erário do Município”.
Juntou documentos, dentre eles, cópia da petição inicial, decisão que indeferiu a liminar e outros documentos.
O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão da lavra do Des. Luiz Carlos da Costa declinou da competência, por se tratar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando suspender os efeitos da decisão que lhe determinou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, que “procedam à IMEDIATA realização do procedimento cardíaco indicado (cirurgia de angioplastia coronariana com implante de dois stents), conforme recomendação médica, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, com fulcro nos arts. 194, c/c 198 da CF e 300 e seguintes do CPC”, a municipalidade sob pena “imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
No que se refere à insurgência quanto à legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, não há decisão teratológica a ser corrigida na via de cognição sumária, uma vez que calcada na responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal dos entes públicos quanto à proteção da saúde.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de consultas, tratamentos médicos, disponibilização de medicamentos e demais serviços de saúde constituem responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Entretanto, no que se refere à suspensão da multa, razão assiste ao Agravante, pois tem o condão de causar maiores prejuízos, em especial ante a possibilidade de outros meios mais eficazes para a satisfação da ordem judicial.
A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária por eventual penhora ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).
Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.
(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).
Com efeito, entendo haver necessidade de suspensão da multa aplicada e, afim de garantir a eficácia do provimento judicial, entendo por necessária a substituição da multa arbitrada por penhora on-line, pois esta confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.
ISTO POSTO, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela recursal para o fim de conceder efeito suspensivo sustando os efeitos da multa aplicada, substituindo-a pela possibilidade de efetivação de penhora on-line para garantir o cumprimento da obrigação imposta.
Comunique-se, imediatamente, o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora